Tribunal: TRF3
Processo: 5005210-02.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
537/907)

5005210-02.2020.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005210-02.2020.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

SUCEDIDO: SILVANO MARRAFAO DE MATOS

APELANTE: LUCIANA MARRAFAO, ANDRYA MARRAFAO DE MATOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: BIANCA CAROLINE SOARES - SP463845-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO - SP235864-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCIANA MARRAFAO, ANDRYA MARRAFAO DE MATOS

SUCEDIDO: SILVANO MARRAFAO DE MATOS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: BIANCA CAROLINE SOARES - SP463845-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO - SP235864-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do INSS em face do Julgado que negou provimento ao seu apelo e deu provimento à apelação do autor.

II. Questão em discussão:

- Alegação do INSS de impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor.

- Pleito de alteração dos critérios de apuração do débito.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005210-02.2020.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

SUCEDIDO: SILVANO MARRAFAO DE MATOS

APELANTE: LUCIANA MARRAFAO, ANDRYA MARRAFAO DE MATOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: BIANCA CAROLINE SOARES - SP463845-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO - SP235864-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: BIANCA CAROLINE SOARES - SP463845-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO - SP235864-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCIANA MARRAFAO, ANDRYA MARRAFAO DE MATOS

SUCEDIDO: SILVANO MARRAFAO DE MATOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que negou provimento ao apelo do INSS e deu provimento à apelação do autor, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Em razões recursais, sustenta o INSS a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor nos períodos que indica, seja por ausência de indicação de responsáveis pelos registros ambientais, seja pela informação de EPI eficaz. Insurge-se no tocante aos critérios de apuração do débito. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

Após manifestação da parte autora, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

NN

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

A título de reforço, insta ressaltar que, no presente caso, o pleito de reconhecimento da especialidade do labor foi apreciado com base na legislação previdenciária aplicável ao caso, tendo sido acolhido eis que a documentação apresentada indicava exposição a agentes agressivos previstos nos decretos que regem a matéria, motivo pelo qual não merece acolhimento insurgência do INSS em sentido contrário, senão vejamos:

Com relação aos lapsos de 14/01/1997 a 05/03/1997, 08/03/2003 a 31/12/2003 e 07/04/2017 a 30/06/2019, verifico que são períodos incontroversos, eis que reconhecido como tempo de atividade especial pelo INSS na via administrativa, conforme documento de no 343307871-43/45.

No que se refere ao intervalo de 01/07/2019 a 25/10/2019, o formulário PPP de no 343307871-26/28 e 343308505-01/03, indica como responsável pelos registros ambientais profissional habilitado com registro no conselho de classe (CREA e CRM).

Por fim, no tocante ao interregno compreendido entre 03/12/1998 e 07/03/2003, em que o segurado estava exposto ao agente químico óleo mineral, destaco que, como apontado pela decisão ora embargada, referida substância encontra-se prevista na “Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH 1, na condição de agente confirmado como carcinogênico para humanos. Referida Lista foi divulgada através da Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, razão pela qual, como visto, a análise é feita de forma apenas qualitativa e a utilização de EPC e/ou EPI, ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial” e, portanto, não houve violação à tese fixada no julgamento do Tema 1.090 do C. STJ.

Por outro lado, o julgado em análise determinou a aplicação do previsto na EC no 136/2025 à apuração do débito nos termos em que pleiteado pelo INSS em suas razões recursais, motivo pelo qual não cabe qualquer reparo.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade no Julgado embargado.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do INSS em face do Julgado que negou provimento ao seu apelo e deu provimento à apelação do autor.

II. Questão em discussão:

- Alegação do INSS de impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor.

- Pleito de alteração dos critérios de apuração do débito.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão